Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que teria sido obscuro, contraditório e omisso, por não expor claramente os argumentos, deixar de se manifestar sobre dispositivos de leis aplicáveis e se contradizer em pontos da decisão.
2. A parte embargante busca isentar-se da responsabilidade pelo transporte de uma criança, alegando que não houve prestação de serviços devido à não aceitação do pedido de contratação e à não realização da remoção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta (i) obscuridade, consubstanciada na falta de clareza dos argumentos que impossibilite sua compreensão ou enseje dupla interpretação; (ii) omissão, caracterizada pela ausência de manifestação sobre dispositivos legais ou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especificamente quanto à ausência de formalização da prestação de serviços e à alegação de impossibilidade clínica de remoção da criança; e (iii) contradição interna entre a fundamentação e a conclusão da decisão.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A decisão embargada não apresenta omissão, pois abordou amplamente as questões relevantes e fundamentou detidamente as teses adotadas.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, sendo suficiente que suas decisões guardem consonância com os dispositivos legais e jurídicos pertinentes ao caso concreto e enfrentem as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
7. A interposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida não é admissível.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos, mantendo-se íntegro o acórdão hostilizado.
Tese de julgamento: "1. A mera insatisfação da parte com a interpretação dada aos fatos e a aplicação do direito na decisão embargada não configura obscuridade, omissão ou contradição passíveis de correção pela via dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. A responsabilidade pelo transporte da criança é solidária entre as empresas envolvidas."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312, 319, 489, § 1o, 1.022; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/06/2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, EEAAR 1926 / RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, j. 25/08/2004.